Tribunal: TJBA
Processo: 8025197-63.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8025197-63.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ESPOLIO LAZARO PACHECO DA SILVA registrado(a) civilmente como LAZARO PACHECO DA SILVA e outros (3) Advogado(s): JUCIARA DA SILVA ABREU SANTANA AGRAVADO: MARIA BETANIA MAIA DA CRUZ Advogado(s): A2 ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. AGRAVANTES QUE MANTIVERAM-SE INERTES EM ATENDER O COMANDO LEGAL PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ORDEM PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO APÓS INDEFERIMENTO DA BENESSE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO INCABÍVEL NA ESPÉCIE. CUSTAS NÃO RECOLHIDAS. DESERÇÃO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Espólio de Lázaro Pacheco da Silva, representado por seus herdeiros, contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento por deserção, diante da ausência de recolhimento do preparo recursal, mesmo após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça e da intimação específica para comprovação da hipossuficiência. II. Questão em discussão: Discute-se a validade da decisão que declarou deserto o Agravo de Instrumento por ausência de preparo. III. Razões de decidir: O art. 99, §3º, do CPC prevê presunção relativa da alegação de hipossuficiência, podendo ser afastada mediante elementos que indiquem capacidade econômica. No caso, foi oportunizado aos agravantes demonstrar sua condição de necessidade, o que não foi cumprido, mesmo após expressa intimação. Indeferida a gratuidade, foi determinado o recolhimento das custas, o qual não foi realizado, sendo apresentado apenas pedido de reconsideração, incabível na espécie. O artigo 1.007 do CPC exige o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, sendo a ausência de pagamento causa de deserção quando não há concessão da gratuidade. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: "A concessão da gratuidade da justiça depende da demonstração de hipossuficiência, especialmente quando indeferida a presunção de veracidade da declaração inicial. A ausência de comprovação da condição econômica, mesmo após intimação, legitima o indeferimento do benefício e a consequente deserção do recurso por falta de preparo." Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º 8025197-63.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante ESPÓLIO LAZARO PACHECO DA SILVA E OUTROS e como agravado MARIA BETANIA MAIA DA CRUZ, ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, PRESIDENTE Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA